Tribunal: TJBA
Processo: 8176000-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176000-89.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE SANTOS DA SILVA Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que condenou instituição financeira à restituição em dobro de valores descontados indevidamente por seguro não contratado e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, pleiteando a majoração da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado em R$ 2.000,00 é adequado para reparar o dano moral sofrido pela autora, em razão de descontos mensais não autorizados em sua conta por quase sete anos. III. Razões de decidir 3. A ilicitude da cobrança é incontroversa, diante da ausência de prova da contratação do seguro pela consumidora. 4. A fixação da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico. 5. Considerando a longa duração das cobranças, a condição socioeconômica da autora e a gravidade da conduta, o valor arbitrado em primeira instância mostra-se insuficiente. 6. Razoável a majoração para R$ 5.000,00, quantia que melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: "O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos por seguro não contratado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando o quantum fixado em primeira instância não se mostrar suficiente para reparar o dano e prevenir novas condutas ilícitas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 2ª Vice-Presidência, j. 31.07.2024, pub. 28.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8176000-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE SANTOS DA SILVA e apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.